Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção. Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência de localização do bem e citação. Abandono. Não caracterizado. Celeridade e economia processual. Primazia da resolução do mérito. Cooperação. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia em promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da localização do bem e citação do réu justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por falta de localização do bem e citação do réu não esvazia o evidente interesse do autor na causa, cabendo apenas a hipótese de abandono da causa (CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos.
4. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “A ausência da localização do bem e citação do réu não esvazia o interesse do autor na causa, que somente pode ser penalizado com a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de restar configurado abandono.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 485, III e § 1o e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344159, 07235760520208070003, Rel: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 26/5/2021 e Acórdão 1358276, 07010708820188070008, Rel: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 21/7/2021.